Tribunal: TJDFT
Processo: 0710548-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0710548-10.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSEMAR ILTON CONCEICAO SOUZA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Atenda-se à cota Ministerial de ID 15302389. Intime-se o assistente da acusação para, caso queira, apresentar contrarrazões ao apelo defensivo. Em seguida, ouça-se novamente a d. Procuradoria de Justiça. Brasília -, 27 de março de 2020 17:43:06. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora